Tribunal: TJES
Processo: 5000266-11.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000266-11.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AMPLIAR A PRONÚNCIA. PEDIDO DA DEFESA PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA ORIGINAL QUANTO A UMA DAS VÍTIMAS E AMPLIAÇÃO PARA A OUTRA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público Estadual e pela defesa contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) em relação à vítima Alax Oliveira Santos, mas não estendeu a pronúncia à vítima Rosane Benedito Oliveira.

2. O Ministério Público requer a ampliação da pronúncia para incluir a imputação do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) também em relação à vítima Rosane Benedito Oliveira, sustentando a existência de desígnios autônomos e sucessivos.

3. A defesa, por sua vez, pleiteia a desclassificação da conduta relativa à vítima Alax Oliveira Santos para o crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), sob o argumento de ausência de animus necandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão de pronúncia deve ser ampliada para incluir a imputação do crime de homicídio qualificado tentado em relação à vítima Rosane Benedito Oliveira; e (ii) se a conduta do réu em relação à vítima Alax Oliveira Santos deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão de pronúncia exige apenas a existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta sobre a responsabilidade do acusado, reservando-se ao Tribunal do Júri a apreciação da materialidade e culpabilidade com profundidade.

6. A prova oral e os elementos documentais constantes dos autos demonstram indícios de que o réu tentou atingir a vítima Rosane Benedito Oliveira com golpe de faca, sendo impedido pela intervenção de Alax Oliveira Santos, o que corrobora a tese do Ministério Público de que havia desígnios autônomos e sucessivos.

7. A negativa do réu, que alegou legítima defesa e ausência de dolo homicida, não encontra amparo nos elementos probatórios, uma vez que os depoimentos das vítimas e testemunhas indicam que ele agiu de forma deliberada e premeditada.

8. Quanto ao pedido defensivo de desclassificação para lesão corporal, o Superior Tribunal de Justiça entende que a exclusão do dolo homicida só pode ocorrer diante de certeza inequívoca, o que não se verifica no caso concreto, pois o golpe de faca atingiu região sensível do corpo da vítima Alax Oliveira Santos, configurando risco real à vida.

9. Assim, a dúvida quanto à intenção do réu deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, mantendo-se a pronúncia pelo crime de homicídio qualificado tentado em relação à vítima Alax Oliveira Santos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da culpabilidade do acusado.

2. A presença de desígnios autônomos e sucessivos entre as condutas praticadas pelo réu justifica a ampliação da pronúncia para abranger ambas as vítimas.

3. A desclassificação para lesão corporal só é possível quando há certeza inequívoca da ausência de animus necandi, o que não se verifica quando o golpe é desferido em região vital do corpo da vítima.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, §2º, II e IV; 14, II; 129, caput. Código de Processo Penal, art. 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/5/2020, DJe 3/6/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/2/2023, DJe 17/2/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da defesa e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
REGINALDO FRANCISCO RAMOS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2º, IV, artigo 14, II, ambos do Código Penal (com relação à vítima Alax Oliveira Santos).

Em razões recursais, a acusação objetiva, a pronúncia do réu também pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal com relação à vítima Rosane Benedito Oliveira, sustentando a comprovação de desígnios autônomos e sucessivos de cometimento dos delitos.

Por sua vez, a defesa pugna pela a desclassificação do crime doloso tentado cometido contra a vida da vítima Alax Oliveira Santos para o crime de lesão corporal, em razão da ausência de animus necandi.

Ambos apresentaram contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5000266-11.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5000266-11.2025.8.08.0006

DATA DA SESSÃO: 14/05/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Lido o que exarado às folhas pela Eminente Relatora.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO CORBELARI PEREIRA:-

Muito obrigado, senhor Presidente, a quem cumprimento.

Cumprimento os demais desembargadores que compõem esta Egrégia Câmara do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, cumprimento o representante do Ministério Público e todos os demais servidores e colegas presentes.

Excelências, trato aqui primeiramente sobre o recurso defensivo interposto em face da extensão da sentença que pronunciou o recorrente por uma suposta tentativa de homicídio qualificado praticado contra a vítima Alex Oliveira Santos.

A desembargadora Raquel é a relatora desse feito. E aqui, desembargadora, a defesa respeitosamente discorda dos fundamentos do juízo de Aracruz, entendendo que a conduta atribuída ao recorrente merece ser desclassificada.

E por quê?

O sentido desse pleito se fundamenta no contexto, na narrativa dos fatos que foram apurados ao longo de toda a instrução, onde restou ali demonstrado, principalmente através de prova testemunhal de quem estava ali no momento da confusão ocorrida, que o Reginaldo, aqui recorrente, nunca objetivou ceifar a vida da vítima, mas sim lesioná-la, apenas lesioná-la.

Se nas razões e no recurso isso não houver ficado claro, é importante que se detalhe para vossas excelências aqui esse contexto, porque, no momento dessa confusão, iniciada por uma discussão em relação ao relacionamento pretérito que o recorrente possuía com a senhora Rosane Benedito Oliveira, os filhos dela, o Alax, aqui já mencionado, e o Wesley Oliveira Ferreira, que estavam presentes no local dos fatos, interviram para que Reginaldo deixasse de insistir que Rosane o acompanhasse para outro local.

Os filhos dela que estavam presentes no local dos fatos, o imobilizaram para que ele cessasse essa insistência de retirar a mulher dali, retirar a senhora Rosane dali.

Na sequência, excelências, decidiu o recorrente por seguir com seu intento de convencer Rosane a se ausentar daquele local, que foi o momento em que os filhos se imobilizaram e, durante esse momento, o Reginaldo sacou uma faca que trouxe consigo e golpeou o Sr. Alax, na região do braço, próximo à axila, visando se desvencilhar daquela imobilização, aquela confusão a qual ele estava inserido.

E aqui cabem os seguintes questionamentos, que também foram feitos nas razões do Recurso do Sentido Estrito. Se o recorrente visasse matar o Sr. Alaques, teria ele o esfaqueado numa região não vital uma única vez?

Em que momento foi possível extrair do contexto a intenção dele de matar, sendo que, podendo prosseguir com a conduta, ele optou por se evadir do local e não seguir no seu intento delituoso?

A resposta para nós, respeitosamente, é óbvia, porque não havia intenção alguma de matar.

Por isso, desembargadora Raquel, essas informações são fundamentais para se concluir pela inexistência de qualquer tentativa de homicídio, mas sim por um delito de lesão corporal em sua forma consumada, que é a razão pela qual a defesa postula a reforma dessa extensão da sentença que pronunciou o recorrente por um homicídio qualificado, pugnando pela desclassificação para o crime previsto no artigo 129 do Código Penal.

Isso em relação ao recurso no sentido estrito. Cabe aqui ainda a defesa se manifestar a respeito do apelo ministerial que foi interposto em face da extensão da sentença que impronunciou o recorrido.

Nessa extensão, em relação ao apelo do Ministério Público, entende a defesa, respeitosamente, que nada há para ser reformado. E por quê? O douto promotor oficiante objetiva ver incluído no rol dos crimes imputados ao recorrido, agora na questão, uma suposta tentativa de homicídio praticada em face da senhora Rosane.

A defesa discorda absolutamente e nessa oportunidade ratifica os fundamentos utilizados pelo juízo de Aracruz para impronunciar o recorrido em relação a este segundo crime, que foi impronunciado. Veja, não restou minimamente evidenciado em juízo que o recorrido tinha iniciado a execução do crime de homicídio em relação à senhora Rosani E isso, notadamente, pelo fato de que a única vítima lesionada nessa confusão ocorrida foi o filho dela, o Sr. Alax, ao qual eu mencionei as razões do recurso sentido estrito.

E aí, da mesma forma que se questiona no recurso de defesa, em relação à vítima Alax, onde está o dolo relativo a essa outra suposta tentativa de homicídio qualificado?

Se de fato o recorrido, agora, almejasse praticar qualquer ato violento em face da senhora Rosane, podendo ali se desvencilhar dos filhos dela que o estavam segurando, por que ele não prosseguiu no seu intento criminoso?

Após se soltar da imobilização, a sua decisão também foi de correr para longe da confusão e não prosseguir no ato.

E aqui, excelência, para reforçar, eu vou pedir licença para ler uns breves trechos dos depoimentos transcritos pelo juízo de Aracruz, inclusive pelo juízo de Aracruz na extensão da sentença que impronunciou o recorrido.

Nas palavras da senhora Rosane, quando ouvida em juízo, ela relatou que, quanto aos fatos da denúncia, o acusado esteve em sua casa e queria que a depoente o acompanhasse. Que o acusado queria que a depoente entrasse no carro dele, mas a depoente não quis. Que os filhos da depoente intervinheram e o acusado puxou uma faca que estava em sua cintura e golpeou um de seus filhos. Que a depoente e seus dois filhos conseguiram dominar o acusado, que após os fatos, o acusado fugiu.

Na narrativa de Wesley, um dos filhos da senhora Rosane que imobilizou o acusado. Que quanto aos fatos, o acusado foi até a casa de Rosane e queria que ela o acompanhasse. Que Rosane não quis acompanhá-lo. Que começaram a discutir, que o depoente e seu irmão Alex intervieram para ajudar. Que nesse momento o acusado sacou uma faca e desferiu um golpe contra Alax, que o acusado não confundiu Rosane com Alax. Que o acusado não tentou golpear Rosane e acertou Alax – aqui, no caso num suposto erro na execução - que o acusado sabia que estava golpeando Alax.

E finalmente, nas palavras do único lesionado nessa confusão, que é o Sr.
Alax: que o acusado queria que Rosane entrasse no carro com ele, pois estava suspeitando de uma traição de Rosane, que o depoente e seu irmão tentaram impedir e que o acusado puxou uma faca e o golpeou, que todos seguraram o acusado.

Essa sucessão de acontecimentos, narrada pelos envolvidos, não demonstra minimamente uma suposta tentativa de homicídio qualificado, excelências.

E é por isso que a defesa pleiteia que seja negado o provimento ao apelo ministerial, seja provido o recurso no sentido estrito, sendo essas considerações.
Excelências.

Agradeço a atenção e devolvo a palavra.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Peço retorno. Gostaria de revisitar os autos.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 28/05/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por REGINALDO FRANCISCO RAMOS em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2º, IV, artigo 14, II, ambos do Código Penal (com relação à vítima Alax Oliveira Santos).

Em razões recursais, a acusação objetiva, a pronúncia do réu também pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal com relação à vítima Rosane Benedito Oliveira, sustentando a comprovação de desígnios autônomos e sucessivos de cometimento dos delitos.

Por sua vez, a defesa pugna pela desclassificação do crime doloso tentado cometido contra a vida da vítima Alax Oliveira Santos para o crime de lesão corporal, em razão da ausência de animus necandi.

Ambos apresentaram contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 18 de setembro de 2022, por volta das 14h, na Rua Projetada, Aldeia Caieira Velha, rua da creche, neste Município,
o Denunciado, agindo de forma livre e consciente, com “animus necandi”, tentou desferir golpe de arma branca (faca), contra sua ex-namorada ROSANE BENEDITO OLIVEIRA.

No entanto, reagindo a essa ação, ALAX OLIVEIRA SANTOS, filho de ROSANE, tentando impedir a consumação do crime, interveio, momento em que foi atingido pelo Denunciado no tórax (laudo de Lesão Corporal às fls. 54),
e somente não consumando os homicídios por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos que o Denunciado não aceitava o término do relacionamento com ROSANE, razão pela qual frequentemente invadia sua residência proferindo ameaças e agredindo-a.

No dia dos fatos, o Denunciado se deslocou à residência de ROSANE, chamando-a para tirar satisfação acerca de boatos de que esta, estaria em outro relacionamento.

Infere-se que, o Denunciado, ROSANE e seus filhos ALAX e WESLEI, foram à casa do suposto homem, o qual não estava no local, e em razão disso, REGINALDO, enfurecido, sacou uma faca e partiu em direção a ROSANE, momento em que ALAX interveio e foi atingido em seu tórax. Neste ponto, WESLEI auxiliou para que o Denunciado cessasse a ação, oportunidade em que pessoas próximas começaram a agredir REGINALDO, que acabou empreendendo fuga.

Diante de tal fato, o réu, ora recorrente, foi denunciado no artigo 121, §2º, IV, artigo 14, II, ambos do Código Penal, com relação à vítima Alax Oliveira Santos e artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, relacionado à vítima Rosane Benedito Oliveira.

Contudo, o magistrado de origem pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe tão somente a conduta descrita no artigo 121, §2º, IV, artigo 14, II, ambos do Código Penal, com relação à vítima Alax Oliveira Santos.

A acusação pretende a pronúncia do réu também pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal com relação à vítima Rosane Benedito Oliveira.

Por sua vez, a defesa pretende a desclassificação para o crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), relativamente à vítima Alax Oliveira Santos.

Rememorados os fatos, passo à análise dos recursos.

E, sem maiores delongas, assiste razão tão somente à acusação.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Dito isso, ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a
materialidade
e os
indícios de autoria
podem ser evidenciados nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, pelo laudo de exame de lesões corporais e pela prova oral produzida em sede policial e, em juízo.

A vítima,
em juízo
, confirmou que teve um relacionamento com o réu, e que ele, motivado por ciúmes, de forma surpreendente, tentou desferir-lhe um golpe de faca, porém, sem êxito, vindo a atingir o seu filho Alax, que entrou em sua frente, conforme se extrai do excerto abaixo:

Que teve um relacionamento com o acusado por uns dois anos. Que o mesmo não aceitava o término do relacionamento.
No dia dos fatos o acusado foi na casa da depoente e pediu que fossem a casa de uma outra pessoa, tirar satisfação sobre uma suposta traição da vítima. Que lá o acusado quebrou a residência da pessoa e a depoente foi embora. Que quando estava próxima de casa, o depoente sacou uma faca e seu filho Alax entrou na frente, recebendo uma facada no tórax, próximo à axila, enquanto o outro filho da depoente Wesley segurou a faca.
Nessa hora, o acusado com a faca nas mãos, deu dois tapas na cara da depoente e foi embora. Que foi pega de surpresa, não esperava que o acusado estava armado e não tinha forças para reagir. Que o acusado era muito machista, queria mandar na depoente, que a agredia bastante. Que não sabe dizer se ele poderia ter continuado com a execução do crime.

Do mesmo modo, são as declarações prestadas,
em juízo
, pela vítima Alax Oliveira Santos que confirmou que o réu, de temperamento agressivo e ciumento, desferiu um golpe de faca, ao tentar acertar a sua mãe.

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado,
em juízo
, pelo outro filho da vítima, Weslei Oliveira Ferreira, que narrou com detalhes a dinâmica dos fatos, inclusive apontado que imobilizou o réu, fato esse que o impediu de desferir outros golpes. Aliás, ao ser indagado, respondeu que o réu tinha ciência que o golpe de faca foi direcionado a seu irmão Alax, em razão dele ter impedido a agressão contra a sua mãe.

Veja-se:

Que acusado e vítima tiveram uma relação amorosa, mas cada um morava em sua casa. Que direto o acusado bebia e chegava na casa da vítima brigando, querendo agredi-la e tinham que se meter. Que o acusado era violento. Que no dia dos fatos, estava no seu quarto quando seu irmão lhe chamou dizendo que o acusado havia chegado. Que o acusado foi até o local e pediu para que a vítima fosse na casa de uma outra pessoa no seu carro. Que não deixaram que a vítima fosse no carro do acusado, a levaram no próprio carro. Que o outro indivíduo não estava em casa, e o denunciado chutou a porta de sua casa.
Que logo em seguida o acusado foi para cima de sua mãe o seu irmão entrou para ajudar. Que se seu irmão não tivesse ajudado, a facada teria sido na sua mãe. Que viu o acusado desferir uma facada na parte da costela, debaixo da axila.

Que o acusado não deu mais facadas porque o depoente sua mãe seguraram o acusado e o derrubaram no chão.
Que seu irmão começou a perder muito sangue, se debater, ficaram apavorados. Que a facada quase pegou no coração. Que soltou Reginaldo para ir ajudar seu irmão, ocasião em que o mesmo fugiu. Que após os fatos o acusado sumiu mas continuou mandando mensagem por outras pessoas, dizendo que iria matar o depoente e sua família. Que foram pegos de surpresa, não sabia que o acusado estava armado. Que o motivo do crime é que o acusado era machista, não aceitava o término do relacionamento com sua genitora. Que o depoente, sua mãe e seu irmão seguraram Reginaldo juntos. Que quando o imobilizaram, pediram para sua mãe ir pedir ajuda, porque viu que seu irmão estava esfaqueado. Que um senhor que estava próximo veio ajudar e Reginaldo falou “pode me soltar que vou embora”, então o soltaram e ele fugiu.
Que o acusado sabia que estava esfaqueando Alax e não sua genitora.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente negou os fatos, dizendo que a faca pertencia a sua ex-namorada, Rosane Benedito Oliveira, ora vítima, e que, no dia dos fatos, se dirigiu a ela apenas para dialogar, momento em que foi atacado pelos dois filhos dela.

Nesse cenário, a despeito da negativa do réu, ora recorrente, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, inclusive quanto a suposta conduta sediada no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, relacionada à vítima Rosane Benedito Oliveira devendo, portanto, ser ele submetido a julgamento perante o juízo natural.

Noutro giro, quanto a pretensão desclassificatória relacionada a vítima Alax Oliveira Santos, vale ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023)”, não sendo essa a realidade dos autos.

Diferentemente do apontado pela defesa, o golpe de faca desferido contra a vítima Alax atingiu área sensível do corpo, sendo constatado pelo expert que realizou a perícia, a presença de “Ferimento linear em região axilar esquerda posterior, medindo aproximadamente 4-5cm, recoberta por fibrina, em fase de cicatrização; - Ferimento circular medindo aproximadamente 2cm sm linha axilar média esquerda, 03 cm abaixo da altura do mamilo esquerdo, recoberta por fibrina, compatível com orifício de drenagem torácica.”

Assim, não existindo clareza solar quanto à real intenção do ora recorrente quanto a vítima Alax, é certo que o pedido de desclassificação pretendido deve ser submetido ao juiz natural do caso (Tribunal do Júri).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual para pronunciar o réu REGINALDO FRANCISCO RAMOS pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Rosane Benedito Oliveira.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho a Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho a Relatora.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Consoante relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por REGINALDO FRANCISCO RAMOS em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, §2º, IV, artigo 14, II, ambos do Código Penal (com relação à vítima Alax Oliveira Santos).

Em razões recursais, a acusação objetiva, a pronúncia do réu também pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal com relação à vítima Rosane Benedito Oliveira, sustentando a comprovação de desígnios autônomos e sucessivos de cometimento dos delitos.

Por sua vez, a defesa pugna pela desclassificação do crime doloso tentado cometido contra a vida da vítima Alax Oliveira Santos para o crime de lesão corporal, em razão da ausência de animus necandi.

Ambos apresentaram contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 18 de setembro de 2022, por volta das 14h, na Rua Projetada, Aldeia Caieira Velha, rua da creche, neste Município,
o Denunciado, agindo de forma livre e consciente, com “animus necandi”, tentou desferir golpe de arma branca (faca), contra sua ex-namorada ROSANE BENEDITO OLIVEIRA.

No entanto, reagindo a essa ação, ALAX OLIVEIRA SANTOS, filho de ROSANE, tentando impedir a consumação do crime, interveio, momento em que foi atingido pelo Denunciado no tórax (laudo de Lesão Corporal às fls. 54),
e somente não consumando os homicídios por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos que o Denunciado não aceitava o término do relacionamento com ROSANE, razão pela qual frequentemente invadia sua residência proferindo ameaças e agredindo-a.

No dia dos fatos, o Denunciado se deslocou à residência de ROSANE, chamando-a para tirar satisfação acerca de boatos de que esta, estaria em outro relacionamento.

Infere-se que, o Denunciado, ROSANE e seus filhos ALAX e WESLEI, foram à casa do suposto homem, o qual não estava no local, e em razão disso, REGINALDO, enfurecido, sacou uma faca e partiu em direção a ROSANE, momento em que ALAX interveio e foi atingido em seu tórax. Neste ponto, WESLEI auxiliou para que o Denunciado cessasse a ação, oportunidade em que pessoas próximas começaram a agredir REGINALDO, que acabou empreendendo fuga.

Diante de tal fato, o réu, ora recorrente, foi denunciado no artigo 121, §2º, IV, artigo 14, II, ambos do Código Penal, com relação à vítima Alax Oliveira Santos e artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, relacionado à vítima Rosane Benedito Oliveira.

Contudo, o magistrado de origem pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe tão somente a conduta descrita no artigo 121, §2º, IV, artigo 14, II, ambos do Código Penal, com relação à vítima Alax Oliveira Santos.

A acusação pretende a pronúncia do réu também pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal com relação à vítima Rosane Benedito Oliveira.

Por sua vez, a defesa pretende a desclassificação para o crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP), relativamente à vítima Alax Oliveira Santos.

Rememorados os fatos, passo à análise dos recursos.

E, sem maiores delongas, assiste razão tão somente à acusação.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Dito isso, ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a
materialidade
e os
indícios de autoria
podem ser evidenciados nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, pelo laudo de exame de lesões corporais e pela prova oral produzida em sede policial e, em juízo.

A vítima,
em juízo
, confirmou que teve um relacionamento com o réu, e que ele, motivado por ciúmes, de forma surpreendente, tentou desferir-lhe um golpe de faca, porém, sem êxito, vindo a atingir o seu filho Alax, que entrou em sua frente, conforme se extrai do excerto abaixo:

Que teve um relacionamento com o acusado por uns dois anos. Que o mesmo não aceitava o término do relacionamento.
No dia dos fatos o acusado foi na casa da depoente e pediu que fossem a casa de uma outra pessoa, tirar satisfação sobre uma suposta traição da vítima. Que lá o acusado quebrou a residência da pessoa e a depoente foi embora. Que quando estava próxima de casa, o depoente sacou uma faca e seu filho Alax entrou na frente, recebendo uma facada no tórax, próximo à axila, enquanto o outro filho da depoente Wesley segurou a faca.
Nessa hora, o acusado com a faca nas mãos, deu dois tapas na cara da depoente e foi embora. Que foi pega de surpresa, não esperava que o acusado estava armado e não tinha forças para reagir. Que o acusado era muito machista, queria mandar na depoente, que a agredia bastante. Que não sabe dizer se ele poderia ter continuado com a execução do crime.

Do mesmo modo, são as declarações prestadas,
em juízo
, pela vítima Alax Oliveira Santos que confirmou que o réu, de temperamento agressivo e ciumento, desferiu um golpe de faca, ao tentar acertar a sua mãe.

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado,
em juízo
, pelo outro filho da vítima, Weslei Oliveira Ferreira, que narrou com detalhes a dinâmica dos fatos, inclusive apontado que imobilizou o réu, fato esse que o impediu de desferir outros golpes.
Aliás, ao ser indagado, respondeu que o réu tinha ciência que o golpe de faca foi direcionado a seu irmão Alax, em razão dele ter impedido a agressão contra a sua mãe.

Veja-se:

Que acusado e vítima tiveram uma relação amorosa, mas cada um morava em sua casa. Que direto o acusado bebia e chegava na casa da vítima brigando, querendo agredi-la e tinham que se meter. Que o acusado era violento. Que no dia dos fatos, estava no seu quarto quando seu irmão lhe chamou dizendo que o acusado havia chegado. Que o acusado foi até o local e pediu para que a vítima fosse na casa de uma outra pessoa no seu carro. Que não deixaram que a vítima fosse no carro do acusado, a levaram no próprio carro. Que o outro indivíduo não estava em casa, e o denunciado chutou a porta de sua casa.
Que logo em seguida o acusado foi para cima de sua mãe o seu irmão entrou para ajudar. Que se seu irmão não tivesse ajudado, a facada teria sido na sua mãe. Que viu o acusado desferir uma facada na parte da costela, debaixo da axila.

Que o acusado não deu mais facadas porque o depoente sua mãe seguraram o acusado e o derrubaram no chão.
Que seu irmão começou a perder muito sangue, se debater, ficaram apavorados. Que a facada quase pegou no coração. Que soltou Reginaldo para ir ajudar seu irmão, ocasião em que o mesmo fugiu. Que após os fatos o acusado sumiu mas continuou mandando mensagem por outras pessoas, dizendo que iria matar o depoente e sua família. Que foram pegos de surpresa, não sabia que o acusado estava armado. Que o motivo do crime é que o acusado era machista, não aceitava o término do relacionamento com sua genitora. Que o depoente, sua mãe e seu irmão seguraram Reginaldo juntos. Que quando o imobilizaram, pediram para sua mãe ir pedir ajuda, porque viu que seu irmão estava esfaqueado. Que um senhor que estava próximo veio ajudar e Reginaldo falou “pode me soltar que vou embora”, então o soltaram e ele fugiu.
Que o acusado sabia que estava esfaqueando Alax e não sua genitora.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente negou os fatos, dizendo que a faca pertencia a sua ex-namorada, Rosane Benedito Oliveira, ora vítima, e que, no dia dos fatos, se dirigiu a ela apenas para dialogar, momento em que foi atacado pelos dois filhos dela.

Nesse cenário, a despeito da negativa do réu, ora recorrente, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na exordial acusatória, inclusive quanto a suposta conduta sediada no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, relacionada à vítima Rosane Benedito Oliveira devendo, portanto, ser ele submetido a julgamento perante o juízo natural.

Noutro giro, quanto a pretensão desclassificatória relacionada a vítima Alax Oliveira Santos, vale ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023)”, não sendo essa a realidade dos autos.

Diferentemente do apontado pela defesa, o golpe de faca desferido contra a vítima Alax atingiu área sensível do corpo, sendo constatado pelo expert que realizou a perícia, a presença de “Ferimento linear em região axilar esquerda posterior, medindo aproximadamente 4-5cm, recoberta por fibrina, em fase de cicatrização; - Ferimento circular medindo aproximadamente 2cm sm linha axilar média esquerda, 03 cm abaixo da altura do mamilo esquerdo, recoberta por fibrina, compatível com orifício de drenagem torácica.”

Assim, não existindo clareza solar quanto à real intenção do ora recorrente quanto a vítima Alax, é certo que o pedido de desclassificação pretendido deve ser submetido ao juiz natural do caso (Tribunal do Júri).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual para pronunciar o réu REGINALDO FRANCISCO RAMOS pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Rosane Benedito Oliveira.

É como voto.